Tribunal: STF
Processo: ARE 1430041
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Petições 74.691/2023; 77.575/2023; 79.427/2023; e 85.373/2023



    Por meio de petição protocolada em 14/7/2023, MARCIA VASCONCELOS BOAVENTURA e WIRVANOR DA SILVA QUEIROZ requerem a suspensão da tramitação do presente processo, e a homologação da desistência da lide, para fins de cumprimento do acordo firmado entre a União e o CCHA para terminar os litígios coletivos cujo objeto é o mesmo tratado na presente ação (Doc. 408).



    Posteriormente, em 25/7/2023, as mesmas partes afirmam que jamais comunicaram aos causídicos eventual interesse em solicitar a desistência e/ou renúncia à sua pretensão, e que os termos de acordo jamais foram submetidos ao seu crivo e que não possui interesse na extinção do processo por autocomposição. Assim, requerem o desentranhamento e a desconsideração do pedido de desistência, bem como a suspensão do Agravo em Recurso Extraordinário até a apreciação definitiva da Ação Civil Pública de nº 1052223-92.2021.4.01.3400. Por fim, requerem a habilitação de seus novos advogados (Doc. 412).



    A UNIÃO, em manifestação de 31/7/2023, afirma que, como o processo já se encontra em grau de Recurso Extraordinário, é incabível a desistência da ação, nos termos o art. 485, § 5º, do CPC. Acresce que “o acordo não é um direito dos peticionantes. Não se pode postular em juízo a realização de um acordo, que depende do elemento volitivo dos envolvidos (fl. 3, Doc. 415). Desse modo, a União vem se manifestar:



    “1. pela não anuência ao pedido de desistência do pedido depois de proferida sentença de mérito, uma vez que contraria o art. 485, § 5º, do Código de Processo Civil;



    2. pela possibilidade de os recorrentes desistirem do recurso extraordinário ou renunciarem ao direito em que se funda a ação, por sua própria conta e risco, sem que a União tenha que anuir a tal manifestação; 



    3. pela existência de uma proposta de acordo extrajudicial, cuja avaliação de preenchimento dos presspostos deve ser feita pelo CCHA, mediante comunicação eletrônica; e 4. por fim, caso não seja apresentada uma das manifestações descritas no item 2, pelo prosseguimento do feito, com posterior negativa de seguimento do recurso extraordinário com agravo” (fl. 3, Doc. 415).



    Por fim, e, 7/8/2023, o CONSELHO CURADOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS requer a suspensão do processo por 180 dias, e que não seja deferido o pedido de desistência da demanda, pois é preciso aguardar que “os aposentados manifestem o seu interesse em adesão ao acordo, preencham os termos adequados e para que o CCHA e a União avaliem o atendimento aos critérios necessários para a adesão, uma vez que “somente após a devida análise da elegibilidade e viabilidade é que as partes, conjuntamente, pedirão a homologação judicial do termo de transação (fls. 1-2, Doc. 419).



    É o relatório. Decido. 



    Em recente decisão proferida em 2/8/2023, e publicada no Dje de 8/8/2023, foi negado seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.



    Desso modo, declaro PREJUDICADAS as petições em referência.



    Retornem os autos à Secretaria, para que controle a fluência do prazo recursal, o qual não foi afetado pelas petições supra.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2023.



            Ministro ALEXANDRE DE MORAES



            Relator



            Documento assinado digitalmente